Tribunal: TJMT
Processo: 1033784-05.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033784-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERMINO PIRES FILHO - CPF: 974.279.858-34 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA FARIAS - CPF: 021.367.330-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“As custas processuais têm natureza jurídica de tributo, tratando-se de taxa judiciária devida pelas partes ao Estado, cujo fato gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 11.608/2003; - Considerando que a desistência se deu antes da citação da parte contrária, não restou configurado o fato gerador das taxas judiciárias com o ajuizamento da ação, pois não formada a relação processual, mostra-se desnecessário o recolhimento das custas iniciais. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 21451160820208260000 SP 2145116-08.2020.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/02/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PERMINO PIRES FILHO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito de Contrato Bancário (Cartão de Crédito Consignado) nº 1033784-05.2024.8.11.0041, proposta em face de BANCO PAN S. A., homologou a desistência da ação, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. (Id.263079836).

Em suas razões de Id. 242067659, o apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária. Alega que não tem condições financeiras para suportar os encargos processuais, notadamente por ter a condição de aposentado com renda mensal líquida de R$3.178,55, além da idade avançada (74 anos) e múltiplos compromissos financeiros que comprometem sua subsistência.

No mérito, assegura que a extinção do feito se deu sem apreciação do mérito, em virtude de requerimento de cancelamento da distribuição, efetuado em razão de exigência judicial de procuração específica.

Sustenta que a cobrança de custas processuais não seria devida, já que o réu sequer foi citado, inexistindo, portanto, formação da relação processual.

Requer a reforma da sentença para afastar a exigência de custas processuais, independentemente da concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não houve formação da lide e tampouco contraditório.

Sem Contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelante aduz a necessidade de assistência judiciária.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a hipossuficiência financeira.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção da atividade, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte autora demonstrou a aludida situação de hipossuficiência econômica-financeira, não sendo possível, portanto, custear qualquer despesa processual.

Assim,
concedo
a assistência judiciária pleiteada.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar o dever do apelante em realizar o pagamento das custas processuais, uma vez que desistiu da ação, antes da citação do requerido.

É notório que as custas processuais é uma taxa judiciária devida pelas partes ao Estado,
cujo fato gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 11.608/2003,
in verbis:

“Art. 1º. A taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos, passa a ser regida por esta lei.”

Na hipótese, a parte autora requereu a desistência da ação antes da citação da parte contrária, portanto,
não restou configurado o fato gerador das taxas judiciárias com o ajuizamento da ação, haja vista que não fora formada a relação processual.

Assim, não estando aperfeiçoada a relação processual, é de rigor o cancelamento da distribuição, ante o pedido de
desistência
do processo.

Neste sentido:
“... § 2º Se a
desistência
ocorrer
antes
de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de
custas
e de honorários de sucumbência.” Nesse sentido, mutatis mutandi: TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, AP 1015319-74.2017.8.26.0008, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 11.05.2018.”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para isentar o apelante de realizar o pagamento das custas processuais.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025